Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-47.2019.8.26.0140
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Ação revisional. Sentença de procedência. Limitação dos descontos relativos a mútuos bancários ao patamar de 30% dos rendimentos do autor. Inconformismo dos bancos. Descontos em folha de pagamento, referentes aos empréstimos consignados realizados com as rés Banco Pan S/A, Banco Itaú Bmg Consignado S/A, que devem observar o limite de 30%. A ré Banco BMG

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Ação revisional. Sentença de procedência. Limitação dos descontos relativos a mútuos bancários ao patamar de 30% dos rendimentos do autor. Inconformismo dos bancos. Descontos em folha de pagamento, referentes aos empréstimos consignados realizados com as rés Banco Pan S/A, Banco Itaú Bmg Consignado S/A, que devem observar o limite de 30%. A ré Banco BMG que deve observar o limite de 5% destinado à utilização de cartão de crédito (RMC). Descontos em conta-corrente, referentes aos empréstimos realizados com a ré Bradesco, não se sujeitam ao limite legal. Sentença reformada em parte. Recurso da ré Bradesco provido. Recurso da ré BMG parcialmente provido e os das rés. Banco Pan S/A e Banco Itaú Bmg Consignado S/A não providos. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.